Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726538-34.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulos da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700828-55.2025.8.07.0018 – id 233994783), que, em cumprimento individual de sentença coletiva (0702195-95/17), indeferiu a suspensão do feito e de levantamento de valores em razão da propositura de ação rescisória, rejeitou a preliminar de inexigibilidade do título, a forma pleiteada de aplicação da Selic e o alegado excesso de execução quanto aos juros e correção monetária e determinou, após a preclusão, a remessa dos autos à Contadoria para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia fixada. Reafirma a prejudicialidade externa (CPC 303, V, “a”) porque ajuizou ação rescisória, Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual requereu tutela de urgência, sustentando que aquela ação almeja desconstituir o título exequendo, Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.184/2013, por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo. Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública, além de sua inconstitucionalidade, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia, salientando a existência de repercussão geral da questão identificada no Tema STF 1.349. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 e subsidiariamente a suspensão/cancelamento do pagamento/expedição de requisitórios com base em supostos valores incontroversos. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000 – id 60036123) e posteriormente não conhecida a ação (id 67098128 – acórdão 1.951.904) Acrescente-se que o RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei- DF 5.184/2013, o que denota a distinção. Quanto ao RE 1.516.074 (Tema 1.349), não há até o momento determinação de suspensão dos feitos. No mais, não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão agravada a remessa dos autos à Contadoria para aferição dos valores nos moldes fixados. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator